Tribunal: TJMT
Processo: 1025416-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025416-72.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTE: MILTON ROCHA MATOS;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Milton Rocha Matos ingressou com pedido de deferimento de gratuidade da justiça, uma vez que não teria condições financeiras de arcar com o recolhimento do preparo recursal, no valor de R$ 155,88: cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:
[...] Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).
No entanto, não se evidencia, ao analisar o holerite do agravante com recebimento de proventos de aposentadoria, no montante de R$ 11.535,13: onze mil quinhentos e trinta e cinco reais e treze centavos (Id. 70523997), a alegada incapacidade financeira, de modo a impossibilitar o recolhimento do preparo recursal, no valor de R$ 155,88: cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos.
Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Intimem-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, proceder ao recolhimento do preparo recursal.
Às providências.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator